Tribunal: TJMT
Processo: 1003368-09.2017.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003368-09.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANDERLEI DOS ANJOS FERREIRA - CPF: 603.952.301-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OTICA FRAN EIRELI - ME - CNPJ: 13.396.316/0001-96 (RECORRIDO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A - CNPJ: 04.814.563/0001-74 (RECORRIDO), JOSE CAMPELLO TORRES NETO - CPF: 072.483.457-50 (ADVOGADO), SANDRA ALVES VENDRAMEL - CPF: 457.352.632-34 (ADVOGADO), SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 10.382.064/0001-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO DE CRÉDITO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RAZÃO DA CONTUMÁCIA NA PRIMEIRA AUDIÊNCIA, DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ÓTICA REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. LENTES DE GRAU QUE NÃO SERVIRAM AO CONSUMIDOR. OPTOMETRISTA. IMPEDIMENTO DE PRÁTICA DE ATOS PRIVATIVOS DOS MÉDICOS OFTALMOLOGISTAS. MODALIDADE DE PAGAMENTO DIVERSO DO CONTRATADO. TERMO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM BRANCO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO DA SOROCRED PROVIDO. RECURSO DA SCARD E DA ÓTICA FRAN IMPROVIDOS.

A empresa titular da bandeira do cartão de crédito não é solidariamente responsável com a administradora do cartão de crédito ou com a empresa que vendeu o produto ao consumidor, se ocorrer vício na prestação do serviço e causar danos ao usuário. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Recorrente SOROCRED.

Não subsiste a alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses da Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurada a apontada ofensa à Constituição da República.

“A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. (artigo
186
,
§ 2o
do CPC). Se houve solicitação de intimação pessoal da parte patrocinada, deve ser rejeitada a preliminar de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência do autor na primeira audiência de conciliação designada.

Se o óculos de grau foi prescrito por profissional que não poderia prescrevê-lo, entendo desnecessária a realização de perícia técnica, por isso, rejeito a preliminar arguida.

Se a Ótica Recorrente participou da cadeia de fornecedores, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, em razão da relação jurídica mantida com a parte autora.

Se restou comprovada a falha na prestação de serviços das Recorrentes, consistente na prescrição de lentes de grau por profissional optometrista, na venda destas ao consumidor, na contratação de cartão de crédito que não corresponde a forma de pagamento escolhida, bem como a ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor a respeito da contratação, o que viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência e informação que norteiam as relações contratuais consumeristas, e a negativação do nome do Recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, situação que dá ensejo ao dever de indenizar a título de dano moral, bem como a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor na aquisição do produto que não lhe serviu adequadamente.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Deve ser restituído ao consumidor, o valor desembolsado na aquisição do produto que apresentou vício de fabricação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020